Tribunal: TJBA
Processo: 0505179-60.2018.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR03

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505179-60.2018.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TAMIRES MARTINS FERREIRA

Advogado(s)
:
DIOGO VIEIRA ALVES

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO AUTORAL FORMULADA NO SENTIDO DE TROCA EQUIVOCADA PELA RÉ DO PADRÃO DE CONSUMO DA SUA UNIDADE COM O PADRÃO DE CONSUMO DE OUTRO APARTAMENTO. COMPROVAÇÃO DE DIVERSAS TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DO CONFLITO EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS DAS FATURAS PELA ACIONANTE. OCORRÊNCIA DE CORTE DO SERVIÇO DE LUZ. DEFESA DA ACIONADA NO SENTIDO DA DEVIDA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E INEXISTÊNCIA DE TROCA DO PADRÃO. INOVAÇÃO DE DEFESA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. DESCABIMENTO. PARTE AUTORA QUE CARREOU AOS AUTOS LAUDO TÉCNICO, ELABORADO POR ELETRICISTA, QUE CONFIRMA TROCA DOS PADRÕES. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA REALIZADA. OITIVA DE TESTEMUNHA DA ACIONANTE QUE CONFIRMA O QUANTO CONSTANTE NO LAUDO. AUTORA (MORADORA DO APT. 304) QUE INDEVIDAMENTE ARCAVA COM VALORES DE CONSUMO DE OUTRA UNIDADE (AP. 302). POSTERIOR TROCA DO MEDIDOR DE ENERGIA. REDUÇÃO DO CONSUMO. PARTE RÉ QUE NÃO LOGROU ÊXITO AO REFUTAR AS ALEGAÇOES AUTORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS PELA ACIONANTE A SER APURADO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais e Materiais. Alegação autoral formulada no sentido de falha na prestação do serviço da concessionária Ré, ocorrendo troca do padrão de consumo de sua Unidade (apt. 304) com outro apartamento vizinho (apt. 302), ensejando em cobrança indevida de consumo e desproporcional.

2.

Comprovação de diversas tentativas frustradas de resolução do conflito em âmbito administrativo, inclusive com abertura de protocolos de reclamação.

3.

Parte Autora que buscou a elaboração de laudo técnico particular por eletricista, constante do Id. 19247062, com o fito de demonstrar o equívoco em voga, bem como, para respaldar seu pleito junto à Ré quanto às cobranças indevidas.

4.

Parte Ré que se manteve inerte, o que ensejou a suspensão do pagamento das faturas por parte da Autora e, por conseguinte, o corte do serviço de energia pela Demandada.

5.

Autora que, ante o corte do serviço, foi compelida a firmar acordo e aceitar parcelamento do débito imposto pela Ré para obter a religação da energia elétrica, havendo, nesse momento, a troca do medidor de energia, conforme evidenciado no protocolo presencial gerado pela Ré de nº 8089369609, datado de 12/06/2017.

6.

Instrução probatória realizada, consoante se evidencia no Id. 19247102. Oitiva de testemunha da parte Acionante, Sr. Agripino Gomes Martins Neto, técnico em eletricidade, que confirmou o quanto exposto no laudo apresentado.

7.

Defesa da Acionada pautada na inexistência de falha na prestação do serviço, sendo sustentado haver apenas cobranças decorrentes de oscilações normais de consumo. Parte Ré que não logrou êxito ao refutar as alegações autorais. Acionada que sequer comprovou que o medidor não teria sido trocado, ou mesmo buscou elaborar laudo técnico que confrontasse o apresentado pela Autora, tendo apenas se limitado a afirmar que o serviço teria sido prestado a contento, o que se mostra por demais frágil.

8.

Inovação de defesa da Recorrida em sede de contrarrazões. Descabimento.

9.

Responsabilidade objetiva a ser aplicada ao caso em comento. Incidência do art. 14, § 3º, do CDC. Evidente hipossuficiência do consumidor. Parte Autora que procurou produzir todas as provas que estavam ao seu alcance, ao contrário do quanto realizado pela Acionada.

10.

Determinação de devolução simples dos valores indevidamente cobrados e pagos pela parte Autora, relativos às diferenças entre os dois padrões de consumo de julho/2012 ou início do contrato do serviço até julho/2017, mês posterior à troca do medidor de energia, englobando em tais valores aqueles relativos ao parcelamento imposto pela Ré; sendo, ainda, devida a devolução do valor cobrado pela taxa de religação de energia e pago pela Autora.

11.

Em razão dos transtornos e angústia causados à parte Autora, entendo configurados os danos morais, sendo o
quantum
indenizatório de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) razoável e proporcional ao dano que se pretende compensar, que, inclusive, decorre das cobranças indevidas e suspensão descabida do serviço de energia
,
sendo o valor arbitrado suficiente para sancionar o ato abusivo havido e compensar o dano moral sofrido pela parte Demandante, sem proporcionar o enriquecimento sem causa.

12.

Ante o exposto, voto no sentido
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
para reformar o comando sentencial vergastado, julgando procedente o pedido autoral, condenando a parte Ré a proceder à devolução, de forma simples, dos valores indevidamente cobrados e pagos pela parte Autora, relativos às diferenças entre os dois padrões de consumo em voga, desde a instalação do serviço na Unidade consumidora (contrato nº 7007883131) até julho/2017, mês posterior à troca do medidor de energia, limitados ao período de 05 (cinco) anos, englobando em tais valores aqueles relativos ao parcelamento imposto pela Ré no acordo firmado entre as partes, considerando, ainda, devida a devolução do valor cobrado pela taxa de religação de energia, tudo a ser apurado em sede de liquidação de sentença; condenando a parte Acionada ao pagamento de indenização à parte Autora, a título de danos morais, estes no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês da data da citação, com lastro no art. 405 do C.C., e com incidência de correção monetária da data dessa decisão, consoante reza a Súmula 362 do STJ. Ante a procedência do pedido autoral, promova-se a inversão dos ônus sucumbenciais à parte Recorrida, estes redimensionados e calculados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, devidamente atualizado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº.
0505179-60.2018.8.05.0146
, em que é Apelante
TAMIRES MARTINS FERREIRA

e Apelada COELBA – COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
para reformar o comando sentencial vergastado, julgando procedente o pedido autoral, condenando a parte Ré a proceder à devolução, de forma simples, dos valores indevidamente cobrados e pagos pela parte Autora, relativos às diferenças entre os dois padrões de consumo em voga, desde a instalação do serviço na Unidade consumidora (contrato nº 7007883131) até julho/2017, mês posterior à troca do medidor de energia, limitados ao período de 05 (cinco) anos, englobando em tais valores aqueles relativos ao parcelamento imposto pela Ré no acordo firmado entre as partes, considerando, ainda, devida a devolução do valor cobrado pela taxa de religação de energia, tudo a ser apurado em sede de liquidação de sentença; condenando a parte Acionada ao pagamento de indenização à parte Autora, a título de danos morais, estes no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês da data da citação, com lastro no art. 405 do C.C., e com incidência de correção monetária da data dessa decisão, consoante reza a Súmula 362 do STJ.
Ante a procedência do pedido autoral, promova-se a inversão dos ônus sucumbenciais à parte Recorrida, estes redimensionados e calculados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, devidamente atualizado.